Tribunal: TJDFT
Processo: 0704617-02.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE. EXAME DE DNA. RECUSA DO INVESTIGADO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS. PATERNIDADE DECLARADA POR PRESUNÇÃO. CABIMENTO. SÚMULA 301/STJ. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
1. Nos termos da Súmula 301 do Superior Tribunal de Justiça "em ação investigatória, a recusa do suposto pai em submeter-se ao exame de DNA induz a presunção júris tantum de paternidade”.
2. O conjunto de indícios de proximidade e relação amorosa entre as partes não foram levados em consideração pela sentença a quo, portanto, junto com a presunção legal decorrente da recusa indireta à participação do exame, autoriza a reforma da r. sentença.
3. Reconhecida a paternidade, impõe-se a fixação dos alimentos requeridos.
4. Apelação conhecida, recurso provido.